Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO. SENTENÇA DEFINITIVA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. Após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo pela quitação tácita do débito, dado o anterior silêncio dos exequentes, indevida é a rediscussão acerca do valor depositado pela executada, sob pena de violação à coisa julgada.